Tribunal: CARF
Processo: 12689.000141/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/01/2005, 10/05/2005, 30/05/2005, 21/06/2005, 26/06/2005, 27/06/2005, 28/06/2005, 29/07/2005, 09/08/2005, 23/08/2005, 30/08/2005, 27/09/2005, 08/11/2005, 22/11/2005, 29/11/2005, 12/12/2005
Auto de Infração. Forma da Lei. Nulidade. Incabível.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, dotado dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).
Prescrição Intercorrente. Processo Administrativo Fiscal. Inaplicável.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)
Inconstitucionalidade de Lei. CARF. Incompetente.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000141/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.988 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/01/2005, 10/05/2005, 30/05/2005, 21/06/2005,
26/06/2005, 27/06/2005, 28/06/2005, 29/07/2005, 09/08/2005, 23/08/2005,
30/08/2005, 27/09/2005, 08/11/2005, 22/11/2005, 29/11/2005, 12/12/2005
Auto de Infração. Forma da Lei. Nulidade. Incabível.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
dotado dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o
prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).
Prescrição Intercorrente. Processo Administrativo Fiscal. Inaplicável.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
Inconstitucionalidade de Lei. CARF. Incompetente.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, vencidos Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Carolina Machado Freire Martins, quanto à preliminar de prescrição
intercorrente.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000141/2010-08
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Adota-se o relatório no Acórdão 08-045.433 - 2a Turma da DRJ/FOR (fls. 54 e
ss), por bem descrever o contencioso até aquele ponto:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02-11) lavrado em 09/02/2010,
contra a empresa OCEANUS AGENCIA MARÍTIMA SA, doravante somente
OCEANUS, com vistas à exigência do crédito tributário no valor total de R$80.000,00,
referente à multa de R$ 5.000,00 por atraso na informação de embarque, conforme
previsto na aliena “c” do inciso IV, art. 107, do Decreto-Lei no 37/66.
Na descrição dos fatos do Auto de Infração (fls. 5/5), consta que:
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s),
aos dispositivos legais mencionados.
001 – INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO (...) Foi realizado
levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador,
que constatou informação fora do prazo por parte da transportadora OCEANUS
AGENCIA MARÍTIMA AS (CNPJ: 32.082.489/0013-18) no ano de 2004 de 16
embarques realizados por navios por ela representados.
(...)Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
DDE. Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a
data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna
‘VIAGEM’ foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acrodo com o art. 44
da IN 28/94, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 conforme previsão legal do art. 107, inciso IV,
alínea ‘c’, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
(...)
(...) verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c) que
constitui embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização
aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a IN
28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque como embaraço cabendo portanto a multa de R$
5.0(10,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e), está expresso que deixar de
prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou
carga nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

claro por meio desses dois dispositivos legais a infração cometida pelo transportador
marítimo.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela OCEANUS AGENCIA
MARÍTIMA SA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque
no Siscomex em 16 embarques de navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por
embarque, sendo um total de R$ 80.000,00.
A planilha contendo os dados de embarque informados fora do prazo encontra-se anexo
ao auto de infração (fls. 12-15).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada (fl.21), em 08/03/2010, e inconformada com a exigência
fiscal, a empresa autuada apresentou, em 26/03/2010, a impugnação de fls. 22-31, onde,
após um breve relato dos fatos, alega em síntese : 
Ilegitimidade passiva: A autuada é agencia de navegação marítima do transportador
e nessa qualidade não pode ser considerado representante do transportador para fins de
responsabilidade tributária e nem se equipara ao próprio transportador, para efeitos do
Decreto-Lei no 37/66; 
Decadência : O direito para exigir a multa referente à operação do navio SYLVIA,
cujo embarque foi realizado em 09/01/2005 e cuja informação intempestiva ocorreu em
24/01/2005, encontra-se fulminado pela decadência; 
Da não caracterização da infração: Não houve descumprimento da determinação
legal, mas sim, o registro intempestivo. A impugnante não embaraçou o procedimento,
tão logo lhe foi possível, prestou todas as informações. 
Denúncia espontânea: alega denúncia espontânea, pois o transportador não deixou
de prestar informações, mas sim adicionou o registro no SISCOMEX antes da lavratura
do Auto de Infração.
Em 14/07/2016, foi aceito o pedido de juntada de documentos solicitado pela
impugnante, onde foi então anexado cópia da SCI COSIT no 2/2016. Peticiona, também,
que seja afastada a multa em comento em razão da configuração de denúncia
espontânea no ato da prestação de informação.

Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou parcialmente procedente a Impugnação, pois
considerou parte do período lançado decaído. No seu voto, acolhido por unanimidade de votos,
o Relator argumentou conforme excertos abaixo:
(...)
Da alegação de ilegitimidade passiva
O autuado sustenta que, na qualidade agente marítimo, não poderia recair sobre ele a
exigência fiscal em questão pois a responsabilidade de registrar as informações de
embarque seria, tão somente, do transportador.
Ocorre que, o agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
Brasil, responde diante das autoridades portuárias quando no exercício das atribuições
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa forma, solidariamente, a
sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo, portanto, responder
pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das obrigações
acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
(...)
Como se vê, consoante o art. 5o, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo
transportador se refere também à agência marítima que representa o armador da
embarcação. Saliente-se que o alcance do significado de qualquer palavra não deve ser
fixado sem considerar-se o contexto em que ela está sendo empregada. O transporte
internacional de cargas é atividade complexa, que abrange várias etapas, as quais
envolvem a participação de diferentes intervenientes, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação, assim como, pelas
infrações decorrentes dessas atividades.
(...)
Da decadência.
A impugnante alega que a exigência da multa referente à operação de embarque do
navio SYLVIA, em 09/01/2005, encontra-se fulminada pela decadência.
(...)
No caso específico do navio SYLVIA, a infração deve ser considerada ocorrida 7 (sete)
dias após o embarque, assim conclui-se que, no 8o dia após o embarque (17/01/2005)
a infração está configurada. Considerar qualquer data posterior para o início da
contagem do lustro decadencial é negar vigência ao prescrito no art. 139 do Decreto-Lei
n.o 37, de 1966.
Nesse sentido, entendo que o embarque realizado em 09/01/2005 não mais poderia ter
sido objeto de lançamento. Isso porque a infração correlata ocorreu em 17/01/2005 e,
por consequência, o prazo quinquenal expirou em 17/01/2010. Logo, como a ciência do
auto de infração ocorreu em 08/03/2010, a exigência de multa, relativamente a esse
embarque, deve ser cancelada, eis que fulminada pela decadência.
Remanescem, portanto, as autuações referentes aos 15 embarques ocorridos a partir de
03/05/2005, cujo direito de impor penalidade não foi atingido pelo decurso do prazo
fatal.
MÉRITO
Da alegação de boa fé
O autuado busca afastar a exigência fiscal alegando não ter agido com a intenção de
lesar o Fisco ou ao Erário.
(...)
Pois bem, no caso em apreço, a autuada reconhece que descumpriu o prazo estabelecido
na legislação para prestar informações referentes ao embarque. Logo, embora nada se
possa afirmar acerca da sua intenção, não pairam dúvidas quanto a sua culpa, sem a qual
a infração não teria ocorrido, pois descumpriu o que determina a legislação.
Da alegação de ausência de prejuízo ao Erário
Aduz o interessado que o descumprimento do prazo para prestar as informações de
embarque não causou nenhum prejuízo ao erário e que, por isso, a penalidade não
deveria ser aplicada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

No entanto, cumpre esclarecer que, ao contrário do que parece entender o interessado, o
bem jurídico protegido pela norma contida no art. 37 da IN 28/2004 não é o Erário, mas,
essencialmente, resguardar o controle aduaneiro, que pode ser fragilizado face ao
descumprimento da legislação aduaneira.
Sendo assim, entendo que a ausência, ou não, de dano ao Erário em nada altera a
exigência fiscal em questão.
Da inexistência de denúncia espontânea
A falta das informações em tempo hábil prejudica de forma irreversível o alcance dos
objetivos básicos da norma que criou a obrigação acessória em foco.
A racionalização e agilidade dos procedimentos a cargo da Aduana já estariam
comprometidos e certamente o dano causado não seria reparado pela prestação da
informação após o prazo fixado, daí porque não há que se falar em denúncia espontânea.
Diferentemente da infração resultante da falta ou atraso no recolhimento de tributo cujo
dano pode ser reparado espontaneamente com o mero pagamento do tributo e
acréscimos decorrentes da mora.
(...)
Diante do exposto, vê-se que apesar de as infrações de natureza administrativa em geral
também se beneficiarem do instituto da denúncia espontânea, tal benefício ocorre
somente quando não se tratar de obrigações acessórias sujeitas a prazo certo, cujo
prejuízo devido à intempestividade no seu cumprimento torna-se irreparável.
Da SCI COSIT no 02/2016. Inaplicabilidade ao presente caso.
A impugnante requereu juntada de cópia da Solução de Consulta Interna no 02, de 04 de
fevereiro de 2016, o que foi atendido e encontra-se nos autos às fls. 43-51.
Apesar de a impugnante não ser clara em relação ao objetivo ao incluir cópia do citado
dispositivo, vejamos o que prescreve as conclusões da SCI:
(...)
Como se vê, a SCI discorre sobre a aplicabilidade da multa em casos de retificação ou
alteração de informações já prestadas, o que não é o caso do processo em análise, uma
vez que a impugnante ficou sujeita à exigência das multas pela inclusão intempestiva
dos dados de embarque. Não houve qualquer retificação dos dados de embarque.
(...)
Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
argumentando sobre os seguintes pontos:

da prescrição intercorrente

da ilegitimidade passiva

vício formal no AI – nulidade

da não caracterização da infração imposta

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
Tipicidade
O fato típico da infração imputada subsume-se na hipótese expressamente
registrada no Auto de Infração, especificamente à fl. 06, no art. 107 , inciso IV , alíneas “c” e “e”
do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e
(...)
No caso autuado, dados de 16 embarques foram registrados no Siscomex com
atraso, conforme documento de fls. 12 e seguintes, incidindo, portanto, a norma citada.
A Recorrente requer a reforma da decisão de primeira instância, apresentando,
além de preliminares, objeções ao mérito, que serão analisadas na ordem definida no recurso
voluntário.
PRELIMINARES
1) Prescrição Intercorrente
A preliminar de prescrição intercorrente deve ser rejeitada em decorrência do
disposto na Súmula Vinculante deste e. CARF (Súmula no 11):
Súmula CARF no 11
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

2) Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à
infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem
tampouco pode ser solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras
palavras, alega a ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o
acima citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66 acima reproduzido)
dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes – com os quais se
concordam - ao apontar a legitimidade passiva da Agência, ora autuada. Ademais, a matéria,
inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, encontrou convergência no entendimento de o
agente marítimo responder por infrações cometidas no seu âmbito de atuação, enquanto
representante do transportador internacional, conforme já sumulado no âmbito do CARF, em
16/08/21:
Súmula CARF no 185
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
3) Vício Formal no AI – Nulidade
Alega a Recorrente vício no auto de infração que teria prejudicado o exercício do
contraditório e da ampla defesa, inquinando o lançamento de nulidade.
Não prospera a alegação, uma vez que o auto de infração conta com todos os
requisitos formais, incluindo, (1) a descrição dos fatos: “descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque no Siscomex em 16 embarques de navio, ensejando a multa
de R$ 5.000,00 por embarque, sendo um total de R$ 80.000,00” (fl. 6); e (2) a base legal: art.
107 , inciso IV , alínea “c”, “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n °
10.833/03, (fl. 06/07). A alegação de inclusão equivocada, no enquadramento legal dos artigos
37 e 40 do Decreto no 6.759/09, não fora confirmada a partir do exame direto do corpo do auto
de infração, mas se o fosse não teria prejudicado em absolutamente nada a defesa do autuado,
que pode deduzir nas duas instâncias robustas defesas.
Uma vez lavrado o auto de infração, por autoridade competente, com os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, rejeita-se a preliminar de nulidade, em
conformidade com o art. 59 do mesmo Decreto.

MÉRITO
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

4) Da (não) Caracterização da Infração Imposta
No mérito, a recorrente alega inicialmente que “a conduta da requerente não
caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa”, o que se rejeita de plano
em razão do exposto nos tópicos anteriores. Por outro lado, embora a Recorrente alegue
“alterações” sem trazer qualquer suporte, não se vislumbra ser o caso de informação registrada
no prazo e que fora posteriormente retificada, ao contrário, os documentos nos autos (fls. 12 e ss)
confirmam que os dados foram informados extemporaneamente. Neste contexto não se aplica a
SCI Cosit no 02/16, conforme já anotado na decisão de 1o grau:
Como se vê, a SCI discorre sobre a aplicabilidade da multa em casos de retificação ou
alteração de informações já prestadas, o que não é o caso do processo em análise, uma
vez que a impugnante ficou sujeita à exigência das multas pela inclusão intempestiva
dos dados de embarque. Não houve qualquer retificação dos dados de embarque.
Assim, entendo que a SCI COSIT no 02/2016 é inaplicável ao caso em apreço.
A alegação de que eventual descumprimento na prestação de informações no
prazo não gera efeito arrecadatório ou fiscalizatório e, em consequência, não há prejuízo ao
Fisco. Razão não lhe assiste, pois as normas visam o controle da entrada e saída de mercadorias
e bens do pais, em síntese, ao CONTROLE ADUANEIRO, não necessariamente com o fim
arrecadatório mas para preservar outros valores igualmente relevantes, tais como, a saúde
pública e a concorrência leal e não-evasão de divisas. De qualquer modo, positivada a norma,
cabe à Administração Fiscal aplicá-la nos seus exatos termos em observância ao princípio da
legalidade estrita.
Enfim, a alegação de violação do princípio da proporcionalidade se inscreve na
seara de inconstitucionalidade de lei (DL no 37/66), o que é inapreciável em sede de julgamento
administrativo, conforme súmula vinculante do tribunal administrativo fiscal federal:
Súmula CARF no 2
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.988 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000141/2010-08

Fl. 130
DF CARF MF
Original